Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011523-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ MULLER - CPF: 084.741.578-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ITA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.639.919/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLYTOUR FRANCHISING ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 73.126.732/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA
ONLINE

– ALEGAÇÕES EM IMPUGNAÇÃO QUE FORAM OBJETOS DO MÉRITO DA LIDE – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
SOBRE O MÉRITO DA SENTENÇA (TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL) NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS TAMBÉM ALEGADAS EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) "a pretensão ora posta, nessa fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual. (...) sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação (...)"
(AgInt no AREsp 1542656/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022